Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0700175-83.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida em ação monitória, que, na fase de conhecimento, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão do juízo plantonista que, julgando ter havido má-fé da parte no direcionamento indevido de petição ao plantão judicial, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé e determinou expedição de ofício à OAB a fim de apurar a conduta do advogado. O agravante afirma que a decisão de caráter punitivo ou sancionador da juíza plantonista é desarrazoada, equivocada, arbitrária e carente de fundamentação. Alega que o encaminhamento da petição de juntada de documentos ao plantão judicial ocorreu em razão de justificável engano, provocado por problemas no PJe, certificado digital ou no notebook do advogado. Além disso, justifica que não houve qualquer intuito de beneficiar-se ou prejudicar a parte adversária, tampouco de causar tumulto processual. Ainda, para afastar má-fé, aponta a ausência de qualquer indicação de urgência ou pedido liminar dirigido ao plantão judicial. Todavia, o recurso não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Por outro lado, o fato de o juízo natural da causa ter compreendido que não poderia rever ou reconsiderar a decisão da juíza plantonista, por inexistência de hierarquia entre os dois, não torna a questão preclusa. Com efeito, o regime recursal em nada se altera por conta de a decisão atacada ter sido proferida, por exemplo, em regime de plantão judicial. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator